Tribunal: TJMT
Processo: 1002420-80.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002420-80.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Carlos Antônio Mendes da Silva, em favor de NICOLAS JORDANI PEREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Rosário Oeste-MT.
Narra que o paciente é investigado pela suposta prática de crime de homicídio qualificado ocorrido no dia 09/02/2020. Em 10/02/2020, apresentou espontaneamente a delegacia, ocasião que respondeu todas as perguntas, inclusive, informando domicílio, contudo, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, o que foi acolhida pelo juízo a quo.
Assim, sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo carecedor de fundamentos idôneos o decreto cautelar. Verbera que a apresentação voluntária é indicativo de que a prisão cautelar é desnecessária. Afirma, ao final, que as cautelares diversas da prisão são suficientes na espécie.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, o juízo singular ao impor a prisão preventiva ao paciente justificou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, invocando elementos que, a princípio, não são manifestamente descabidos, em especial o modo de execução do delito, consoante fragmento da decisão, in verbis:
(...) Por seu turno, o periculum in libertatis evidencia-se diante das circunstâncias do fato demonstrar a periculosidade do indiciado e a necessidade de sua segregação em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática da conduta criminosa, diante dos robustos indícios de cometimento de homicídio qualificado praticado com requintes de crueldade, por motivo fútil e que, não bastasse a gravidade do delito em si, pôs em risco um número indeterminado de pessoas que se encontravam na boate no momento dos fatos, sendo que um dos disparos, inclusive, atingiu uma vítima que, aparentemente, não era alvo do crime. (...)”
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator